Tribunal: TJBA
Processo: 8004707-49.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004707-49.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NILDA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DE CUSTAS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REFORMA DA DECISÃO. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO.

I - CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, concedendo apenas a redução de 90% das custas iniciais e o parcelamento do remanescente.

2. A agravante sustenta hipossuficiência econômica, afirmando que sua única fonte de renda é benefício previdenciário (pensão por morte), cujo valor líquido é significativamente reduzido por descontos obrigatórios e consignações, comprometendo sua subsistência.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Delimita-se a controvérsia quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça.
4. Discute-se o alcance da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) e a exigência de elementos probatórios concretos para seu afastamento.
5. Examina-se, ainda, a adequação do indeferimento parcial do benefício sem demonstração suficiente da capacidade financeira da parte requerente.

III - RAZÕES DE DECIDIR
6. A assistência judiciária gratuita constitui garantia fundamental de acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, LXXIV), sendo instrumento de efetivação do Estado Democrático de Direito.
7. O Código de Processo Civil, ao disciplinar a matéria (arts. 98 a 102), adotou como critério a insuficiência de recursos, entendida como a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.
8. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), cujo afastamento exige prova robusta em sentido contrário.
9. Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o indeferimento do benefício pressupõe a existência de elementos concretos nos autos que evidenciam a ausência dos requisitos legais, assegurando à parte o contraditório prévio.
10. No caso concreto, a documentação acostada evidencia que a agravante percebe renda líquida mensal modesta, substancialmente reduzida por descontos obrigatórios e encargos financeiros, o que compromete sua capacidade de arcar com custas processuais.
11. A imposição de pagamento, ainda que mediante redução e parcelamento, configura ônus excessivo e potencialmente impeditivo do acesso à jurisdição.
12. Inexistindo elementos idôneos a infirmar a alegação de hipossuficiência, impõe-se a concessão integral da gratuidade da justiça.

IV - DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
13. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, somente podendo ser afastada por prova concreta da capacidade econômica do requerente.

14. A análise da capacidade financeira deve considerar a renda líquida efetivamente disponível, e não apenas a renda bruta.

15. Demonstrado que o pagamento das custas compromete o sustento da parte, é devida a concessão integral da gratuidade da justiça, sendo insuficiente sua mera redução ou parcelamento.

16. O indeferimento do benefício exige fundamentação baseada em elementos objetivos constantes dos autos, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 5º; 99, §§ 2º e 3º; 1.019, II; e 1.026, § 2º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

Agravo de Instrumento 8031423-50.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, Publicado em 13/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004707-49.2026.8.05.0000 em que figuram como agravante
Nilda Silva Santos
e agravado
Banco BMG SA.

ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora